Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734094-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA TRAVERSO CALEGARI, CONSTANTE CALEGARI APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Considerando o teor da petição e documentos apresentados pela parte ré (IDs 69593844, 69593846 e 69593848), intime-se o autor apelante para dizer se dá quitação ao débito em razão do depósito judicial efetivado, bem como se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Prazo: 5 dias. Brasília – DF, 11 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora